Tribunal: TJDFT
Processo: 0707481-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE FATURAS DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO CBMDF. VALORES PREVISTOS EM TABELA CONSTANTE DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação monitória é procedimento especial que exige prova escrita, nos termos do artigo 700 do CPC.
2. No caso, o valor cobrado ampara-se no Contrato de Credenciamento de Prestação de Serviços no 83/2019-CBMDF (art. 373, I, do CPC), já o réu não demonstroufato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos impostos pelo art. 373, II, do CPC.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.